Tribunal: TJSP
Processo: 1001229-10.2018.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA COM EFEITO EX NUNC - INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE OFERECE O PROGRAMA 'UNIESP PAGA' - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - ALUNO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE SUAS OBRIGAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS PARCELAS TRIMESTRAIS DE AMORTIZAÇÃO DOS JUROS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PODE SER COMPELIDA A

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA COM EFEITO EX NUNC - INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE OFERECE O PROGRAMA 'UNIESP PAGA' - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - ALUNO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE SUAS OBRIGAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS PARCELAS TRIMESTRAIS DE AMORTIZAÇÃO DOS JUROS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PODE SER COMPELIDA A ARCAR COM O FINANCIAMENTO - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO".

"Inadimplente com a obrigação assumida, o aluno não pode exigir da ré o cumprimento de sua parte no pacto. A reciprocidade de obrigações é da essência das transações bilaterais. Dela resulta a exceção de contrato não cumprido em virtude da qual não pode o contratante que não cumpriu o prometido exigir o adimplemento da obrigação do outro".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000079731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001229-10.2018.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante
MAURO CARVALHO BONIFACIO, é apelado INSTITUTO EDUCACIONAL
NO ESTADO DE SÃO PAULO - UNIESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001229-10.2018.8.26.0337
LDN
APELANTE: MAURO CARVALHO BONIFACIO.
APELADO: INSTITUTO EDUCACIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO -
UNIESP.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: CAMILA GIORGETTI.
COMARCA: MAIRINQUE.
EMENTA:
"PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - JUSTIÇA GRATUITA
DEFERIDA COM EFEITO EX NUNC -
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO
QUE
OFERECE
O
PROGRAMA
'UNIESP
PAGA' - PAGAMENTO DAS PARCELAS
DO
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
(FIES) - ALUNO QUE NÃO CUMPRIU
INTEGRALMENTE SUAS OBRIGAÇÕES
-
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
PAGAMENTO
DAS
PARCELAS
TRIMESTRAIS DE AMORTIZAÇÃO DOS
JUROS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE NÃO PODE SER COMPELIDA A
ARCAR COM O FINANCIAMENTO -
PRINCÍPIO
DO
PACTA
SUNT
SERVANDA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO".
“Inadimplente
com
a
obrigação
assumida, o aluno não pode exigir da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001229-10.2018.8.26.0337
LDN
ré o cumprimento de sua parte no
pacto. A reciprocidade de obrigações é
da essência das transações bilaterais.
Dela resulta a exceção de contrato não
cumprido em virtude da qual não pode
o contratante que não cumpriu o
prometido exigir o adimplemento da
obrigação do outro”.
V O T O No 32.198
Ação
de
obrigação
de
fazer
cumulada com indenização por danos morais, fundada em
prestação de serviços educacionais, julgada improcedente pela
r. sentença de fls. 382/385, cujo relatório adoto.
Inconformado,
recorre
o
autor.
Preliminarmente, pleiteia a concessão dos benefícios da
justiça gratuita. No mérito, sustenta, em apertada síntese, que
no ano de 2012 se matriculou em curso superior de sistemas
de informação em decorrência da promessa da apelada
UNIESP de arcar com o financiamento estudantil junto ao
FIES. Argumenta, outrossim, que a instituição de ensino
veiculou propaganda enganosa, vedada pelo Código de
Defesa do Consumidor, na medida em que a cláusula que
condiciona o pagamento do financiamento à demonstração
de excelência acadêmica é nula. Alega, no mais, que não é

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001229-10.2018.8.26.0337
LDN
lícito à instituição de ensino recusar-se a quitar o FIES sob o
argumento de que o apelante não atingiu a nota mínima no
ENADE, já que foi dispensado da realização do exame.
Busca, por isso, a inversão do resultado do julgamento.
Recurso respondido com pedido de
majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
1) O recurso inominado, previsto no
art. 41 da Lei no 9.099/95 para os Juizados Especiais, é
recebido como apelação em atenção ao princípio da
fungibilidade recursal, atribuindo-se-lhe efeito suspensivo, nos
termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2) A gratuidade processual tem
como pressuposto a carência econômica de modo a impedir a
parte de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família.
Para a concessão do benefício não
se exige estado de miserabilidade, mas situação de
necessidade, cuja presunção não restou abalada, mesmo
porque o autor obteve financiamento estudantil em programa

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001229-10.2018.8.26.0337
LDN
destinado a alunos desempregados ou em dificuldades
financeiras (fl. 41), encontrando-se devedor da importância de
R$ 54.144,09 junto ao Banco do Brasil, além de possuir títulos
protestados no tabelionato de São Roque no montante de R$
19.317,65.
Logo, não sendo apenas a miséria
absoluta a mola propulsora da concessão da assistência
judiciária, bastando para tanto o comprometimento do
orçamento do interessado derivado do pagamento de encargos
processuais, as circunstâncias fáticas que emergem dos autos
não se mostram hábeis para arredar, de plano, a condição de
hipossuficiência invocada pelo autor, não se justificando,
assim, a recusa do benefício postulado, o que poderá, todavia,
ser objeto de ulterior revogação caso demonstrado o inverso.
Observo que o apelante ficará
sujeito à aplicação da penalidade prevista no art. 100,
parágrafo único, do CPC - multa equivalente até o décuplo das
custas judiciais - caso se verifique que a declaração de
pobreza não é verdadeira, implicando consequente violação
aos deveres de lealdade e boa-fé processual.
Defiro, pois, os benefícios da justiça
gratuita ao autor, com efeito ex nunc, ou seja, sem retroagir
para alcançar encargos processuais anteriores (AgInt. no

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001229-10.2018.8.26.0337
LDN
AREsp. no 909.951/SP, Rel. Min. Marco Buzzi).
3) No mérito, o inconformismo, a
meu ver, não merece prosperar.
Segundo ilação que se extrai do
contingente probatório, o autor ingressou em curso superior em
razão do benefício de isenção de mensalidade denominado “A
Uniesp Paga!”.
De acordo com o regulamento do
programa e do FIES (fls. 41 e 291/366), a Uniesp arcaria com o
custo do financiamento estudantil contraído pelo aluno, na sua
fase de amortização, desde que cumpridas as obrigações
previstas no ajuste firmado, verbis:
“(...)
2 - Mostrar excelência no rendimento
escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no
Curso Superior escolhido (...);
3.5.
Realizar
o
pagamento
da
amortização ao FIES, no valor máximo
de R$ 50,00 a cada três meses, sendo
que a falta de pagamento impossibilitará o aditamento deste programa e o consequente

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001229-10.2018.8.26.0337
LDN
desligamento do(a) BENEFICIÁRIO(A).
4 - Ter no mínimo média 3,0 (três) de
desempenho individual no ENADE,
numa escala de 1,0 (hum) a 5,0 (cinco),
conforme critério do Ministério da
Educação (fls. 41 e 96).
Embora tenha sido dispensado da
realização do ENADE, bem como o requisito “excelência no
rendimento escolar” constitua exigência genérica, que deve ser
interpretada em consonância com o art. 47 do Código de
Defesa do Consumidor, as provas coligidas evidenciam que o
apelante não atendeu a outro requisito essencial para se
manter no programa ofertado pela instituição de ensino; vale
dizer, o apelante não demonstrou a quitação das amortizações
trimestrais dos juros, como lhe incumbia, deixando, também, de
impugnar essa obrigatoriedade.
Com
efeito,
as
cláusulas
que
preveem tal requisito foram redigidas em termos claros e de
fácil compreensão, contando o cronograma de amortização
bancário, inclusive, com a assinatura do apelante em todas as
folhas (fls. 308/313). Como corolário, submetendo-se o autor
ao pactuado em suas boas ou más consequências e aderindo
voluntariamente à contratação, o princípio do pacta sunt
servanda merece ser respeitado.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001229-10.2018.8.26.0337
LDN
Destaco, a propósito, precedente da
lavra deste E. Tribunal, verbis:
“Estabelecimento de Ensino Ação de
obrigação de fazer c.c. danos morais
"Programa Uniesp Paga"
Sentença
de procedência Apelo da instituição
de ensino corré
CDC Aplicação
Dados
coligidos
aos
autos
demonstram que autora não cumpriu
todos os requisitos necessários à
obtenção do benefício consistente no
"Programa UNIESP
PAGA". De fato,
não
há
nos
autos
prova
das
amortizações trimestrais do FIES, no
valor
máximo
de
R$
50,00.
Descumprimento
de
cláusula
contratual, da qual a autora tinha plena
ciência, que exclui a aluna do programa, desobrigando a ré a
amortização do financiamento - Não há
que falar, outrossim, em falha no dever
de
informação
e/ou
propaganda
enganosa, uma vez que os termos da
petição
inicial,
aliados
aos
documentos
apresentados
pelas
partes, demonstram que a autora tinha
pleno conhecimento dos limites da
contratação.
Mais;
tomou
conhecimento de tais termos, quando

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001229-10.2018.8.26.0337
LDN
da contratação - Danos morais não
configurados. - Sentença reformada -
Recurso
provido”
(Apelação
n.o
1001367-44.2019.8.26.0077; 29a Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. Neto
Barbosa Ferreira; j. 11/12/2019
grifo
nosso).
Não é ocioso observar que o ônus
da prova do adimplemento das condições contratuais incumbia
ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, sobretudo considerando que a chamada
inversão do ônus da prova não é automática. Ela depende de
circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no
contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor,
verbis:
"Mesmo
em
caso de relação de
consumo, a inversão do ônus da prova
não
é
automática,
cabendo
ao
magistrado a apreciação dos aspectos
de verossimilhança da alegação do
consumidor
ou
de
sua
hipossuficiência,
em
conformidade
estabelece o art. 6o, VIII, do referido
diploma legal" (AgRg. no REsp. no
1.216.562/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino). No mesmo sentido: AgRg.
no Ag. no 1.263.401/RS, Rel. Min. Vasco

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001229-10.2018.8.26.0337
LDN
Della
Giustina
(Desembargador
convocado do TJ/RS).
Logo, inadimplente o autor com os
deveres assumidos, não é lícito exigir da instituição de ensino o
cumprimento de sua parte no pacto. A reciprocidade de
obrigações é da essência das transações bilaterais, dela
resultando a exceção de contrato não cumprido, de modo que
o resultado emprestado ao litígio não poderia ser diverso
daquele alvitrado em primeiro grau.
Diante do improvimento do apelo,
afigura-se razoável a elevação dos honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ao
patamar de 12% (doze por cento), a teor do disposto no art. 85,
§ 11, do CPC, observada a Súmula no 14 do E. Superior
Tribunal de Justiça, respeitada a gratuidade apenas no tocante
à majoração, em face do efeito ex nunc de sua concessão.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica